Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722174-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MALVINA MARIA DE CERQUEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 31730297, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007